Tribunal: TJMT
Processo: 1037655-32.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037655-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO WEESLEY MENDES XAVIER - CPF: 040.384.651-01 (RECORRENTE), IZIDORIO HENRIQUE PEREIRA MARTINS - CPF: 026.434.751-00 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVEIRA GONCALVES - CPF: 060.884.051-39 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. JUIZADOS ESPECIAIS. CONTAGEM A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve sua condenação por danos morais, decorrente de desconto indevido em conta corrente após a celebração de acordo de renegociação de dívida. A parte embargante alega omissão na análise de cláusula contratual e na cronologia dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os Embargos de Declaração foram interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento, conforme a sistemática dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos Juizados Especiais, o prazo para a oposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.099/95.

4. Conforme o Enunciado 85 do FONAJE e o art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023, o prazo para recorrer de decisão da Turma Recursal flui da data da sessão de julgamento, e não da sua publicação.

5. Interposto o recurso após o esgotamento do prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento por manifesta intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: 1. No sistema dos Juizados Especiais, o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de Embargos de Declaração contra acórdão da Turma Recursal flui a partir da data da sessão de julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 49; Resolução TJMT/OE nº 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 181567/GO, Segunda Seção, j. 27/04/2022;
Enunciado
85 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1037655-32.2025.8.11.0001

Embargante
: BANCO INTER S.A.

Embargado
: SILVIO WEESLEY MENDES XAVIER

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

BANCO INTER S.A. opôs Embargos de Declaração (ID 336012868/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 331436869/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, por não analisar a existência de cláusula contratual que autorizava o débito em conta corrente para amortizar a dívida em caso de inadimplência; b) omissa, ao deixar de observar que o débito compulsório foi realizado em 06/05/2025, enquanto o pagamento do acordo teria ocorrido apenas em 07/05/2025, afastando a tese de cobrança em duplicidade.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de intempestividade do recurso (ID 336493370/PJe2).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Análise de tempestividade.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da
data da finalização do julgamento
(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Nesse sentido:

“Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”

O termo inicial da contagem é o primeiro dia seguinte a data da finalização do julgamento, conforme art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais.

No caso em análise, o julgamento do Recurso Inominado ocorreu na sessão do dia 25/11/2025 (terça-feira), conforme certidão de julgamento de ID 331413367
/PJe2
. O prazo para a oposição dos embargos iniciou-se em 26/11/2025 (quarta-feira) e findou-se em 02/12/2025 (terça-feira), já que não houve feriados ou pontos facultativos no período.

Contudo, os presentes Embargos de Declaração foram protocolados somente em 09/12/2025 (ID 336012868
/PJe2
), ou seja, de forma manifestamente extemporânea, conforme bem certificado pela Gestora Judiciária no ID 336493370
/PJe2
.

Portanto, o recurso é intempestivo e não deve ser conhecido.

Dispositivo.

Posto isso,
não
conheço dos Declaratórios.

Considerando que os Declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022), certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026